Tribunal: STF
Processo: ARE 1566972
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA NO TÍTULO JUDICIAL. SERVIDORES EXEQUENTES NÃO CONTEMPLADOS PELO TÍTULO EXEQUENDO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 



    1. Constou expressamente da parte dispositiva da sentença: ‘Ante o exposto, pelos fundamentos supra, concedo a segurança, em parte, para determinar a incorporação, a partir da impetração, aos proventos/pensões dos substituídos processuais, que residirem no DF, e constam da relação acostada à inicial, da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária— GDAT, instituída pela MP nº 1.915, de 29 de julho de 1999, a ser calculada nos termos do disposto em seu art. 16, § 6º, ou seja, com base na média do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício. Por consequência, declaro extinto o presente processo com julgamento de mérito (art. 269, I, CPC)’ (destaquei). 



    2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, formulou o entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, aí incluídas as liquidações e execuções de sentença. No caso em análise, esse precedente não se mostra aplicável, tendo em vista que, a pretexto de cumprimento do quanto disposto no art. 8º, III, da CF/88, a parte exequente pretende violar os limites subjetivos da coisa julgada. 



    3. Com efeito, houve limitação expressa dos beneficiários no título judicial (‘e constam da relação acostada à inicial’), não podendo o órgão julgador ampliar esse rol na fase de cumprimento de sentença. 



    4. Dentre os integrantes da categoria que constavam daquela listagem inicial, não constam os nomes dos servidores apelantes, sendo forçoso reconhecer que não detêm legitimidade para executar o título executivo, pois este limitou sua eficácia subjetiva ao rol de servidores constantes na listagem ali anexada. 



    5. A jurisprudência desta Corte Regional, em casos análogos, firmou o entendimento de que, havendo expressa limitação subjetiva dos favorecidos pela decisão judicial, não possuem legitimidade ativa ad causam para pretender a execução daquele título executivo judicial os demais integrantes daquela categoria até porque implica tal modo de agir em ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. Precedentes. 



    6. Sendo matéria de ordem pública, a ilegitimidade das partes pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do art. 485, § 3º, do CPC. 



    7. Honorários advocatícios majorados na fase recursal em 1% (um por cento) sobre a mesma base de cálculo definida na sentença, além do percentual já fixado pelo Juízo de origem (art. 85, §11, CPC). 



    8. Apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, bem como contrariedade à tese fixada no Tema nº 823 da Repercussão Geral.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal, em composição plenária, decidiu, com base no artigo 8º, inciso III, CF/88, que sindicatos têm legitimidade ativa, na condição de substitutos processuais, para promover a liquidação e execução dos créditos dos substituídos, independentemente de autorização destes”.



    Ressalta que “foi reconhecido expressamente que a legitimação processual extraordinária conferida aos sindicatos, enquanto substitutos processuais, deve ser interpretada de forma ampla” e que “não é necessária qualquer tipo de autorização dos substituídos”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “determinado o retorno dos autos para o primeiro grau de jurisdição, a fim de ser dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença originário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu a ilegitimidade ativa da parte recorrente para promover a execução do título judicial transitado em julgado amparado na seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O sindicato autor, por ocasião da propositura da ação de conhecimento (1999.34.00.030278-4), assim consignou: ‘No presente feito, atua, o Sindicato impetrante, como substituto processual dos servidores inativos e pensionistas, todos associados da entidade sindical, arrolados em listagem anexa.’ (destacamos) 



    Constou expressamente da parte dispositiva da sentença: ‘Ante o exposto, pelos fundamentos supra, concedo a segurança, em parte, para determinar a incorporação, a partir da impetração, aos proventos/pensões dos substituídos processuais, que residirem no DF, e constam da relação acostada à inicial, da Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária— GDAT, instituída pela MP nº 1.915, de 29 de julho de 1999, a ser calculada nos termos do disposto em seu art. 16, § 6º, ou seja, com base na média do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício. Por consequência, declaro extinto o presente processo com julgamento de mérito 9art. 269, I, CPC)’ (fls. 68/69 – rolagem única - destaquei) 



    Pois bem. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, formulou o entendimento no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para atuarem na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da respectiva categoria, independentemente de autorização expressa dos substituídos, aí incluídas as liquidações e execuções de sentença.



    Todavia, no caso em análise, esse precedente não se mostra aplicável, tendo em vista que, a pretexto de cumprimento do quanto disposto no art. 8º, III, da CF/88, a parte exequente pretende violar os limites subjetivos da coisa julgada. 



    Com efeito, houve limitação expressa dos beneficiários no título judicial (‘e constam da relação acostada à inicial’), não podendo o órgão julgador ampliar esse rol na fase de cumprimento de sentença. 



    Dentre os integrantes da categoria que constavam daquela listagem inicial, não constam os nomes dos servidores substituídos nesta fase de cumprimento de sentença, sendo forçoso reconhecer que não detêm legitimidade para executar o título executivo, pois este limitou sua eficácia subjetiva ao rol de servidores constantes na listagem ali anexada. 



    Nesse contexto, conclui-se pela inaplicabilidade do entendimento sufragado quando do julgamento do RE 883.642 RG/AL, sob o procedimento da repercussão geral, à espécie, isso porque o caso em comento não se amolda à mesma situação fática ali enfrentada, sendo inadmissível sustentar que o entendimento ali formulado pudesse atentar contra a coisa julgada.



    Nesta mesma linha de raciocínio, a jurisprudência desta Corte Regional, em casos análogos, firmou o entendimento de que, havendo expressa limitação subjetiva dos favorecidos pela decisão judicial, não possuem legitimidade ativa ad causam para pretender a execução daquele título executivo judicial os demais integrantes daquela categoria até porque implica tal modo de agir em ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada.



    (...)



    Na hipótese, o mandado de segurança proposto pelo sindicato, de onde se originou o título exequendo, foi impetrado, quando da fase de conhecimento, com o rol de substituídos, razão porque é forçoso concluir pela ausência de legitimidade ativa de servidores – ainda que pertencentes ao âmbito de abrangência do sindicato que propôs a lide na fase de conhecimento e independentemente do fato de serem ou não filiados ao ente sindical a qualquer tempo –, cujos nomes não estavam elencados naquela lista e que, em consequência, não foram beneficiados pelo título exequendo, sob pena de violação dos limites subjetivos da coisa julgada. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a ilegitimidade das partes, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida inclusive de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição, na forma do art. 485, § 3º, do CPC. 



    Ademais, não se revela o cerceamento de defesa apontado pela parte apelante no caso em análise, em que a decisão recorrida apenas observou os limites da coisa julgada material.”



    No caso em tela, para que se pudesse decidir de forma diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CARACTERIZAÇÃO DO VÍNCULO EM AÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. ANÁLISE DOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem entendeu que há coisa julgada quanto ao mantimento do vínculo da recorrida ao regime próprio catarinense. Esse fundamento é autônomo e suficiente para a manutenção do julgado. Foi usado, inclusive, como razão de decidir em sede de embargos de declaração, com efeitos modificativos, e não foi atacado no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF. 2. A análise dos limites objetivos da coisa julgada não é capaz de autorizar a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 788.375/SC-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/05/2018 grifo nosso).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Notários e registradores. Aposentadoria. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 943.639/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 03/05/2016).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, é certo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Presidente, Tema nº 823 da Repercussão Geral), fixou tese no sentido de que “os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Na hipótese ora em análise, entretanto, o Tribunal de origem, embora reconheça a referida jurisprudência do Supremo Tribunal, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823 considerando as peculiaridades do caso em tela e o que fixado expressamente no título exequendo.



    Portanto, não há que se falar em contrariedade ao que decidido pelo Plenário do STF em sede repercussão geral. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, AOS FILIADOS CONSTANTES DE RELAÇÃO NOMINAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.546.876/PB-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/06/2025).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.399.521/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 11/05/2023).



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação coletiva. Execução individualizada. 4. Título executivo restringiu expressamente os efeitos da sentença aos servidores constantes da relação nominal juntada aos autos. Necessária observância à coisa julgada. Inaplicabilidade do tema 823 da repercussão geral 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE nº 1.368.061/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, , DJe de 04/11/2022)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente